Tribunal: TJSP
Processo: 1015739-89.2014.8.26.0071
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão monocrática do Relator que negou seguimento ao recurso de apelação, tendo em vista a deserção. Preparo efetuado insuficiente. Oportunidade concedida para regularização. Pedido de diferimento do recolhimento da diferença das custas ou, quando menos, a concessão de prazo adicional de 15 dias para sanar a irregularidade. Mero pedido de reconsideração.

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão monocrática do Relator que negou seguimento ao recurso de apelação, tendo em vista a deserção. Preparo efetuado insuficiente. Oportunidade concedida para regularização. Pedido de diferimento do recolhimento da diferença das custas ou, quando menos, a concessão de prazo adicional de 15 dias para sanar a irregularidade. Mero pedido de reconsideração. Transcurso do prazo para sanar a irregularidade. Deserção corretamente reconhecida. Ausência de subsídios que infirmem os fundamentos da decisão agravada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1015739-89.2014.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes GME
GARCA MOTORES ELETRICOS LTDA., MOTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MOTORES
ELÉTRICOS
LTDA,
RBC
ADMINISTRAÇÃO
DE
BENS,
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A e MOTIL INDÚSTRIA ELETRO
ELETRÔNICA LTDA., é agravado VEGO CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1015739-89.2014.8.26.0071/50000 -Voto no 43284
2
COMARCA: Bauru – 2a Vara Cível
AGTES. : GME Garça Motores Elétricos Ltda. e outros
AGDA. : VEGO Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
VOTO No 43.284
EMENTA: Agravo interno. Interposição contra decisão
monocrática do Relator que negou seguimento ao recurso
de apelação, tendo em vista a deserção. Preparo efetuado
insuficiente. Oportunidade concedida para regularização.
Pedido de diferimento do recolhimento da diferença das
custas ou, quando menos, a concessão de prazo adicional
de 15 dias para sanar a irregularidade. Mero pedido de
reconsideração. Transcurso do prazo para sanar a
irregularidade.
Deserção
corretamente
reconhecida.
Ausência de subsídios que infirmem os fundamentos da
decisão agravada. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão deste Relator
que negou seguimento ao recurso, por reconhecer a deserção do apelo.
Alegam os agravantes que, face à atual situação (pandemia), com
necessidade de fechamento temporário das empresas para preservar a saúde de seus
colaboradores, fornecedores e clientes, foi requerido o diferimento do recolhimento da
diferença das custas para o final do processo, permitindo aos apelantes o exercício do duplo
grau de jurisdição. Nesse sentido, este Tribunal já possibilitou o recolhimento diferido das
custas, conforme processo 2055385- 98.2020.8.26.0000. Sucessivamente, diante do
isolamento social, postularam prazo adicional de 15 dias para recolhimento da diferença.
Pedem, quando menos, a concessão de prazo razoável para complementação do preparo.
A agravada apresentou contraminuta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1015739-89.2014.8.26.0071/50000 -Voto no 43284
3
Nada obstante as razões recursais, não há fundamento para alterar o
convencimento externado. Eis o trecho da decisão ora agravada:
“Conforme observado pela apelada, o preparo efetuado mostra-se
insuficiente, razão pela qual foi proferida a decisão de fl. 963, determinando o
recolhimento da diferença, em cinco dias, sob pena de deserção do recurso. Nada obstante
intimados, limitaram-se a pedir o diferimento do recolhimento da diferença das custas ou,
quando menos, a concessão de prazo adicional de 15 dias para sanar a irregularidade. No
entanto, mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo, bem
como nada foi apresentado que demonstrasse a acenada impossibilidade financeira da
pessoa jurídica. Assim, transcorrido o prazo concedido para atender a pressuposto de
admissibilidade recursal, o recurso deve ser considerado deserto” (fl. 968).
Bem se vê que já foi dada oportunidade aos apelantes para sanar a
irregularidade anotada, mas quedaram-se inertes no cumprimento da decisão e nada
justifica a concessão de novo prazo para complementação do preparo recursal. O recurso é
de janeiro de 2.019 e nada justifica, depois de transcorrido mais de um ano, a pandemia
que assola o país.
Portanto, não cabe modificar a decisão agravada que somente
observou o regramento processual vigente, sendo certo que as razões recursais não
conseguiram infirmar os fundamentos expostos na decisão recorrida.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo interno.
KIOITSI CHICUTA
Relator